Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-45.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011853-45.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR - CPF: 060.831.446-39 (EMBARGANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGADO), DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (EMBARGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 022.671.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM HARMONIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CORREIÇÃO PARCIAL
–
SUPOSTO ATO TUMULTUÁRIO DE DESEMBARGADORA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E/OU REGIMENTAL – ART. 36 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – REGRA DIRECIONADA AOS ATOS DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ART. 32 DO RITJM – CORREIÇÃO EXTINTA SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE TUMULTO PROCESSUAL PELA EMBARGADA – INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O embargante não indicou em que parte o acórdão combatido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, mas prestou-se tão somente a reviver suposto cenário de tumulto processual causado pela embargada.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se o presente de Embargos de Declaração oposto por
João Alveri Ottoni Júnior
, contra o v. acórdão proferido nos autos da Correição Parcial de mesmo número, oposta pelo embargante, em face da embargada Exma. Desembargadora Marilsen Andrade Addário, objetivando a reforma do acórdão que extinguiu o pedido de correição parcial sem conhecimento do mérito.

O embargante renovou as afirmações de que a embargada causou tumulto processual, eis que a sua decisão foi reformada por recente sentença. Ao final, pugnou
“para esclarecer o julgado em relação à sentença que cassara o entendimento da Desembargadora aqui combatido, e estando inequívocas as provas do tumulto processual causado, reestabeleça este Tribunal, a ordem dos processos, de modo a privilegiar a decisão anterior, já transitado em julgado, tomada pelo órgão Colegiado, em detrimento de decisão monocrática, que invadira os efeitos do que já havia sido decidido pela Turma, com participação da própria Desembargadora, cujo trânsito em julgado já havia se operado.”
(
sic
, id. 63548487, p. 02)

A embargada Desembargadora Marilsen Andrade Addário, apresentou manifestação, na qual explica de maneira pormenorizada toda a situação fática da demanda e volta a reafirmar inexistir qualquer indicativo de tumulto processual (id. 66288482).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela
rejeição
dos embargos, pois o embargante não se ateve às hipóteses ensejadores dos aclaratórios (art. 1.0222 do CPC), eia que não indicou em que parte o acórdão combatido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, mas prestou-se tão somente a reviver suposto cenário de tumulto processual causado pela embargada nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 10112029-92.2017.8.11.0000, que, inclusive, foi enfaticamente refutado pela magistrada (id. 74724963).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
João Alveri Ottoni Júnior
, contra o v. acórdão proferido nos autos da Correição Parcial de mesmo número, oposta pelo embargante, em face da embargada Exma. Desembargadora Marilsen Andrade Addário, objetivando a reforma do acórdão que extinguiu o pedido de correição parcial sem conhecimento do mérito.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Assim, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Entretanto, não há nas razões do embargante, qualquer das hipóteses previstas no artigo supracitado. E sem omissão, ou contradição, não merecem provimento os embargos declaratórios opostos.

In casu
, o acórdão embargado restou assim ementado:

“
PETIÇÃO - CORREIÇÃO PARCIAL
– SUPOSTO ATO TUMULTUÁRIO DE DESEMBARGADORA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E/OU REGIMENTAL – ART. 36 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – REGRA DIRECIONADA AOS ATOS DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ART. 32 DO RITJMT – IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TUMULTUO PROCESSUAL – LIDE QUE PERDURA MAIS DE 15 ANOS –
EXTINÇÃO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO
.

A legislação delimita o objeto da correição parcial às omissões e despachos irrecorríveis proferidos pelo Magistrado, cujo resultado implique em substancial tumulto a ordem jurídica, nos exatos termos do artigo 36, do Código de Organização Judiciária (Lei n. 4.964/1985). Pela interpretação literal do referido dispositivo resta notório que não é cabível correição parcial contra ato de Desembargador, limitando-se às decisões proferidas exclusivamente pelo Magistrado de 1ª Instância.

A correição parcial depende de expressa previsão normativa que a regulamente. Inviável pretender-se procedimento correicional em face de atos de Desembargador, sem que exista previsão nesse sentido.

O agravo de instrumento nº 1002060-87.2016.8.11.0000 (fonte do alegado tumulto) foi monocraticamente julgado e nele restou apurado não ser o requerente terceiro desinteressado na demanda, cenário que ensejou, por efeito translativo, a improcedência dos embargos de terceiro opostos por ele. Ainda, por mais de 15 (quinze) anos várias foram as pessoas que se intitularam ser possuidor ou proprietário dos bens objeto do litígio, sem qualquer sucesso, bem como, que todos os recursos no direito admitidos foram apresentados e todos foram desfavoráveis.”

No corpo do acórdão consignei que:

“
Como visto, trata-se de correição parcial, com reclamação de tutela de urgência, promovida por
João Alveri Ottoni Júnior
, visando impugnar ditos erros de procedimento supostamente cometidos pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nos autos do agravo de instrumento n.º10112029-92.2017.8.11.0000.

Em resumo, a irresignação busca a reformar a decisão proferida no referido agravo que julgou monocraticamente improcedente o recurso e aplicou efeito translativo para extinguir recurso de embargos de terceiro opostos pelo requerente. Afirmando que questões preliminares do feito, tais como legitimidade, condições da ação, e necessidade de perícia, foram decididas em primeira instância, e, objeto de recurso, confirmadas por esta Egrégia Corte

Inicialmente, destaca-se a precariedade da presente petição de correição parcial, que mais parece um pedido genérico e desemparado de fundamento legal como última tentativa de reformar decisão já atacada por todos os recursos processuais cabíveis (houve tentativa de recurso especial e agravo interno combatendo a decisão denegatória).

A falta de amparo legal fica evidente quando buscamos o disposto no artigo 36 do Código de Organização Judiciária (Lei nº 4.964/1985), que dispõe que o instituto da correição parcial se mostra cabível em face de despachos de juízes que causem inversão tumultuária do andamento regular do processo ou no caso de paralisação injustificada do feito ou dilatação abusiva de prazos, sempre que inexistir recurso específico previsto em lei para sanar o vício, a saber:

Art. 36.
Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos
, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso.

§ 1.º A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:

I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;

II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;

III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.

§ 2.º O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.

§ 3.º O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial.

Neste contexto, a jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça aponta pela impossibilidade da correição parcial contra atos dos Desembargadores, conforme revela os julgados abaixo transcritos:

CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REGRA QUE PERMITA A APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 195 DO COJE PARA A REVISÃO DE ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS INTEGRANTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ/RS, AGR 70025082892/RS, Tribunal Pleno, Rel. Armínio José Abreu Lima da Rosa, DJe 04.08.2008).

PROCESSO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA ATO PROFERIDO POR MAGISTRADO DESIGNADO PARA ATUAR EM SUBSTITUIÇÃO A DESEMBARGADOR. IMPUGNAÇÃO CABÍVEL APENAS CONTRA ATOS DE JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A legislação delimita o objeto da correição parcial às omissões e despachos irrecorríveis proferidos pelo Magistrado, cujo resultado implique em substancial tumulto a ordem jurídica, nos exatos termos do artigo 176, da Lei Complementar nº 234/2002. Pela interpretação literal do referido dispositivo resta notório que não é cabível correição parcial contra ato de Desembargador, limitando-se às decisões proferidas exclusivamente pelo Magistrado de 1ª Instância. Quando o Juiz de Direito é designado para substituir Desembargador, substancialmente, ainda integra o quadro monocrático, porém, formalmente faz às vezes do colegiado, o que impede uma interpretação extensiva para ampliar a competência da correição parcial do seu ato. Recurso não conhecido. (TJ-ES, Recurso 00014657020088080000, Conselho da Magistratura, Rel. Sérgio Teixeira Gama, DJe 06.08.2008).

Ademais, há expressa previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vedando a aplicação do instituto da correição parcial contra atos praticados pelos Desembargadores, excepcionada somente para os casos de demora no julgamento dos feitos, o que não ocorreu in casu, mostrando-se equivocada a distribuição do presente feito como correição parcial, nos termos do artigo 32 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, vejamos:

“Art. 32 -
Não estão sujeitos à reclamação ou à correição os atos dos Desembargadores
, salvo na hipótese contemplada pelo artigo 198 do Código de Processo Civil.”

Não obstante aos argumentos acima expendidos, ainda, que se admitisse o feito, não há qualquer ato praticado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, no julgamento do agravo de instrumento n. 1002060-87.2016.8.11.0000, que tenha importado em inversão tumultuária doas atos e fórmulas legais do processo.

Peço vênia para transcrever as informações prestadas pela nobre Desembargadora:

“...

Conforme se denota, o requerente afirmara na sua
correição parcial, com reclamação de tutela de urgência
, que houve um verdadeiro tumulto processual no caso.

De fato, houve o aludido tumulto, todavia, este ocorreu em razão dos inúmeros litigantes que defenderem ser possuidor e/ou proprietário dos bens objeto do litígio, conforme histórico a seguir:

Inicialmente, em defesa das áreas objeto do litígio,
EDISON MARTINS GOMES
ajuizou
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova
contra os requeridos
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
e s/m
BEATRIZ LAUXEN OTTONI
e
RENEU JACOB LERNER
e s/m
BERNADETE LERNER
.

A perícia realizada na
Medida Cautelar de Produção Antecida de Prova
indicou como ocupantes na área litigiosa os Senhores
CIRO DOS SANTOS
– 865,5236 hectares,
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
– 881,3886 hectares e
RENEU JACOB LERNER –
694,3701 hectares.

Posteriormente, em
19/04/2010
, o autor ajuizou a ação principal denominada
Ação Reivindicatória – Código 125206
, contra as mesmas partes, exceto CIRO DOS SANTOS, referente a área total de
2.441,28 hectares
, dando origem a vários recursos, inclusive ao do autor do incidente (RAI nº 1002060-87.2016.8.11.0000).

Anteriormente ao ajuizamento citada ação reivindicatória,
CIRO ROCHA DOS SANTOS
, alegando ser possuidor de
865,5263 hectares
e
RENEU JACOB LERNER
de
694,3710 hectares
, ajuizaram a
Usucapião nº 265/2005
e a
Usucapião nº 69/2010
contra
EDISON MARTINS GOMES e OUTROS
, no ano de
2005 e 2010
, respectivamente, ambas julgadas improcedentes.

Ao contestar a ação reivindicatória
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, informou que adquiriu os dois imóveis objeto da usucapião, assumindo todos os riscos, que somados ao seu imóvel (881,3886 hectares), totalizariam
2.441,28 hectares
, objeto da ação reivindicatória.

E prossegue. Diante da prova pericial realizada na
Medida Cautelar de Produção de Antecipada de Prova
, o autor
EDISON MARTINS GOMES
, requereu na ação reivindicatória a
antecipação de tutela
, sendo esta indeferida, dando ensejo ao
RAI nº 109282/2015
, o qual foi provido, conforme parte dispositiva:

‘Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência,
defiro o pedido de antecipação de tutela
, devendo os agravados
desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias.
Decorridos o prazo, sem qualquer desocupação, deverá ser
expedido de imediato o competente mandado de imissão de posse
em favor do autor/agravante, com ordem de arrombamento e força policial, se for o caso.’

A partir de então várias manobras foram engendradas, a começar pelos o
RED nº 43198/2016
, oposta por BEATRIZ LAUXEN OTTONI, o
RED nº 43984/2016
por RENEU JACOB LERNER e o
RED nº 43960/2016 por JOSÉ ALTEMIR OTTONI
e sua esposa, contra a decisão supra,
todos embargos não conhecidos
, com aplicação de multa por litigância de má-fé na ordem de 2% sobre o valor corrido da ação principal.

Em seguida, ainda contra a decisão proferida no
RAI nº 109282/2015
, foram apresentados os
Recursos Especiais nº 118691/2016
por BEATRIZ LAUXEN OTTONI e seu marido e
nº 118562/2016
, por RENEU JACOB LERNER e sua esposa,
ambos inadmitidos
, dando ensejo ao
Agravo ao STJ nº 20366/2017
por JOSÉ ALTEMIR OTTONI e esposa,
também não conhecido
.

Após o cumprimento da tutela recursal na comarca de origem as manobras continuaram.

Isso porque,
CIRO DOS SANTOS ROCHA
, que teve sua usucapião julgada improcedente por não ter provado sua posse e depois vendido essa mesma posse (865,52 hectares) para JOSÉ ALTEMIR OTTONI, ajuizou
Ação de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar – Código 277031
-, alegando legítimo possuidor da área em questão. A liminar foi indeferida.

Desta decisão, foi interposto o
RAI nº 1002950-26.2016.8.11.0000
, o qual fio julgado monocraticamente em decisão da lavra do
Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
– Relator Convocado, oportunidade em que aplicou efeito translativo, extinguindo os embargos de terceiro em tela, diante da nítida falta de legitimidade de CIRO para figurar no polo ativo dos embargos, pelos motivos acima delineados.

Ainda, contra a decisão monocrática, que extinguiu os embargos de terceiro, CIRO DOS SANTOS ROCHA interpôs
Agravo Interno nº 1002950-26.2016.8.11.0000
, o qual foi
desprovido
,
Recurso Especial
,
não admitido
e
Agravo no Recurso Especial
,
desprovido
.

Também na comarca e origem,
ADAIR JOSÉ TOMAZI
e
ILDO BOTTON
ajuizaram os
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar – Código 276130 -
, alegando serem arrendatários das áreas, oportunidade em que obtiveram a liminar de reintegração de posse para permanecerem no imóvel até final arrendamento. Todavia, o autor da reivindicatória
EDISON MARTINS GOMES
interpôs o
Agravo de Instrumento nº 133496/2016
, obtendo efeito suspensivo, já que o contrato de arrendamento foi aditado, alongado o prazo do arrendamento, quando já havia sido ajuizada a ação reivindicatória, cujos arrendantes e arrendatários tinha conhecimento do litígio. No mérito, o recurso de EDISON foi provido, sendo objeto dos
Embargos de Declaração º 137729/2016
e
nº 172668/2016
,
ambos rejeitados
, bem como do
Recurso Especial nº 57521/2017
,
não admitido
.

Finalmente, passados mais de
13 anos de discussão
entre EDISON MARTINS GOMES, JOSÉ ALTEMIR OTTONI, RENEU JACOB LERNES, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, CIRO DOS SANTOS ROCHA, ADAIR JOSÉ TOMAZI e ILDO BOTTON no tocante a posse e propriedade da área em litígio, surge mais um protagonista, ou seja,
JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR
, promovente da correição parcial, afirmando ser possuidor e proprietário das citadas áreas, aduzindo que a mesma vinha sendo administrada pelo seu parente JOSÉ ALTEMIR OTTONI.

Na defesa de sua posse e propriedade,
JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR
ajuizou na comarca de origem os
Embargos de Terceiros c/c Pedido de Liminar nº 1002060-87.2016.8.11.0000
, sendo a liminar indeferida. Diante deste indeferimento, interpôs o
Agravo de Instrumento nº1002060-87.2016.8.11.0000
com pedido de efeito suspensivo, o qual foi
indeferido
, assim como o
Agravo Interno
contra tal decisão foi
desprovido
.

Inclusive, quando da apreciação da liminar recursal não deixei de lembrar deste longo anos sem que fosse mencionado na lide o nome de JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR. Confira:

‘(...) Portanto, ao longo de mais de 13 (treze) anos de discussão, nunca houve citação ou menção do nome do embargante, inclusive o seu próprio parente JOSÉ ALTEMIR OTTONI, jamais declarou que estava em Juízo na condição de representante e/ou administrador de
João Altemir Ottoni.

Aliás, conforme por mim salientado na apreciação da liminar recursal: ‘... a cada dia que passa uma nova versão sobre os fatos é trazida ao judiciário com protagonistas diferentes, o que deixa mais dúvidas do que certeza quanto ao real direito desta ou daquela parte, maculando por completo a relevância da fundamentação.

Isto porque, há mais de uma década o agravado EDISON MARTINS GOMES vem litigando com JOSÉ ALTEMIR OTTONI e OUTROS, tendo inicialmente ajuizado
Medida Cautelar de Antecipação de Prova
e, posteriormente,
Medida Cautelar de Sequestro
e
Ação Reivindicatória
, sem contar que neste intervalo de tempo duas
Ações de Usucapião
forma ajuizadas, sem sucesso...’

‘... Agora, passados vários anos, vem o agravante JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR, através de outros Embargos de Terceiros, sustentar que o Senhor JOSÉ ALTEMIR OTTONI era apenas administrador das propriedades, portanto, os argumentos apresentados padecem de verossimilhança e vão de encontro à plausibilidade do direito material invocado na ação...’ – fls. 103/104

(...)’

Na instrução do recurso em tela, não restou demonstrado de forma cabal que as áreas em litígio eram de propriedade do agravante, inclusive quem recolheu as elevadas custas judiciais dos embargos de terceiro (R$ 20.000,00) foi JOSÉ ALTEMIR OTTONI. Todavia, ainda fosse, certo é que consta dos autos um Contrato Particular de Arrendamento, onde em sua cláusula primeira resta expresso que por força no contrato particular de compra e venda de imóvel rural, os arrendadores se tornaram proprietários e possuidores dos imóveis litigiosos.

Aliás, tal fato foi lembrado pelo Juízo da causa, a qual foi enfática afirmar que os imóveis não são mais de propriedade do embargante JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR. Confira o seguinte trecho da decisão recorrida:

‘(...)
Entretanto, o contrato particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola de fls. 31/32vº, lavrado em 30/11/2009, em sua cláusula primeira, é expresso em afirmar que
,
‘por força do contrato particular de compra e venda de imóvel rural, celebrado com João Alveri Ottoni Junior, os arrendadores se tornaram proprietários e possuidores do imóvel rural com 670 (seiscentos e setenta) hectares, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, sob nº 1.788, assim como do imóvel rural com 726 (setecentos e vinte e seis) hectares, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, sob o nº 5.427.’ Grifei.

Ademais, referido contrato de arrendamento foi entabulado entre as pessoas de José Altemir Ottoni e sua esposa (arrendadores) e Adair José Tomazi e Ildo Botton (arrendatários), não tendo qualquer relação com o embargante.

Fato este incontroverso nos autos, já que o embargante, na exordial, afirma que é a pessoa de José Altamir Ottoni que as arrenda, ‘no exercício da administração das propriedades.’ (sic – fls. 05).

Assim, verifico a fragilidade de prova documental, não havendo que se falar, prima facie, que o embargante detém a posse ou propriedade sobre o imóvel e/ou direito incompatível com o ato constritivo, a fim de caracterizar a probabilidade do direito para lhe conceder, liminarmente, a retomada do imóvel.

Assim sendo, em face das únicas provas demonstradas que os bens objeto do litígio foram vendidos por JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR, consequentemente, não pode considerar este como terceiro, razão pela qual o
RAI nº 1002060-87.2016.8.11.0000
fora julgado monocraticamente em decisão de minha lavra, oportunidade em que se aplicou efeito translativo, extinguindo os embargos de terceiro, diante da nítida falta de legitimidade de JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR para figurar no polo ativo dos embargos.

Desta decisão monocrática foi apresentado o
Recurso Especial
, sendo este negado seguimento, e
Agravo Interno
, também sem sucesso.

Portanto, conforme se verificou, ao longo de mais de 15 anos, várias foram as pessoas que se intitularam ser possuidor e proprietário dos bens objeto do litígio, sem qualquer sucesso. Inclusive todos os recursos no direito admitidos foram apresentados, não havendo um sequer deles favoráveis a estas pessoas.

Agora, depois de esgotados todos os recurso cabíveis sem sucesso, inclusive com relatores diversos, vem JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR alegar que houve tumulto processual. Ora, não tem cabimento....” (id. 18835033).

Portanto, emerge das informações apresentadas pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, o agravo de instrumento nº 1002060-87.2016.8.11.0000 (ora apontado pelo requerente como fonte de tumulto) foi monocraticamente julgado e nele restou apurado não ser o requerente terceiro desinteressado na demanda, cenário que ensejou, por efeito translativo, a improcedência dos embargos de terceiro opostos por ele. Ademais, a Desembargadora conclui que por mais de 15 (quinze) anos várias foram as pessoas que se intitularam ser possuidor ou proprietário dos bens objeto do litígio, sem qualquer sucesso, bem como, que todos os recursos no direito admitidos foram apresentados e todos foram desfavoráveis.

Por todo exposto,
não conheço
para presente petição de correição parcial oposta por
João Alveri Ottoni Júnior
, por falta de previsão legal.”
(id. 61163465).

Nas razões do recurso, em síntese, o embargante voltou a apontar para um suposto cenário de tumulto processual, pedindo, em razão disso, a reforma do acórdão para
“privilegiar a decisão anterior, já transitado em julgado, tomada pelo órgão Colegiado, em detrimento de decisão monocrática, que invadira os efeitos do que já havia sido decidido pela Turma, com participação da própria Desembargadora, cujo trânsito em julgado já havia se operado”
.

Pois bem.

Emerge dos autos dos embargos de declaração que o embargante não indicou qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas prestou-se tão somente a reviver suposto cenário de tumulto processual causado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 10112029-92.2017.8.11.0000.

Assim, no presente recurso o embargante tenta rediscutir a matéria já decidida, não tendo apontado qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

Ressalte-se que, o mero fato de a decisão proferida pela magistrada embargada ter sido reformada, não tem o condão de afirmar que houve tumulto processual.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC

III - Embargos de declaração rejeitados.”
(RvC 5455 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12-04-2018 PUBLIC 13-04-2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E REMOÇÃO E BENS NA FORMA DEPRECADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1006635-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – VERBAS SALARIAIS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO – DEVIDAS – OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF – REPERCUSSÃO GERAL – REJEIÇÃO.

Rejeitam-se os embargos de declaração, quando constatada a inexistência de obscuridade no acórdão recorrido. A satisfação de crédito contra a Fazenda Pública, decorrente da sentença concessiva de mandado de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração, deve seguir a sistemática dos precatórios (RG no RE n. 889.173/MS).”
(N.U 1000523-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Dessa forma, constatado que inexisti nos embargos de declaração qualquer apontamento a revelar omissão, contradição ou obscuridade, no acórdão combatido, mas mera repetição das razões do pedido rejeitado, denotando mais o inconformismo do que proposição verdadeiramente voltada a sanear decisão viciada, impende seja reconhecida a sua rejeição.

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021